Tribunal: TJSP
Processo: 1057917-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenizatória – cancelamento de voo internacional na véspera do embarque – danos morais caracterizados – majoração do "quantum" ressarcitório segundo os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057917-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL CARVALHO
PEREIRA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057917-90.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36079
APEL.No: 1057917-90.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DANIEL CARVALHO PEREIRA
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
*Indenizatória cancelamento de voo internacional na véspera do
embarque
danos morais caracterizados
majoração do
“quantum” ressarcitório segundo os padrões adotados por esta
Corte demanda procedente recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, movida por Daniel Carvalho Pereira em face de Tam
Linhas Aéreas S/A. Alega o postulante, em síntese, que
adquiriu passagem aérea da ré com destino a Lima/Peru, de
forma que o voo sairia no dia 10.09.19 de Santarém/PA às
03h30 com parada em Brasília/GO às 06h05, embarcaria em outro
voo às 09h40 com parada em São Paulo/SP às 11h25, esperaria
12 horas, e embarcaria em outro voo às 23h30, com chegada ao
destino final às 6h50 do dia seguinte. Aduz que escolheu
longa conexão em São Paulo/SP porque resolveria questões de
cunho profissional. Sustenta que chegou pontualmente no
aeroporto de Santarém/PA, mas obteve a informação de que seu
voo tinha sido cancelado. Afirma que depois de longo tempo
sem informação, foi realocado no voo que sairia de
Santarém/PA às 15h50 com chegada a Brasília/GO às 18h00,
sairia o outro voo às 20h50 com chegada a São Paulo/SP às
22h50, e por fim o outro voo sairia às 07h20 com chegada a
Lima/Peru às 14h00. Argumenta que além de não poder realizar
seus compromissos em São Paulo/SP, ainda foi obrigado a
dormir no aeroporto. Alega que teve atraso de mais de 7 horas
em sua viagem e em não recebeu qualquer assistência da ré.
Destarte, apoiado nas regras consumeristas, requer a inversão
do ônus da prova, além da condenação da requerida em
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057917-90.2019.8.26.0002 -Voto no
3
2. A r. sentença de fls. 82/85 julgou
parcialmente procedente a demanda, para condenar a ré a pagar
ao autor indenização por danos morais no importe de
R$1.000,00, com atualização monetária pela Tabela do E. TJSP
e juros moratórios de 1% ao mês a partir do arbitramento.
Carreou à requerida sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
3. Irresignado, apelou o postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, requerendo a majoração de
indenização por danos morais. Alega que além de ter o voo
cancelado, não recebeu qualquer assistência da ré no período
de 7 horas em que ficou aguardando no aeroporto. Entende que
o valor fixado de indenização por danos morais é irrisório em
face dos aborrecimentos e constrangimentos que passou.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5.
Assiste razão ao inconformismo do apelante, pois com relação
ao “quantum” ressarcitório
prevalece o entendimento que deve servir para coibir o agente
de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido,
sem enriquecimento sem
causa,
produzindo, em
contrapartida, no causador do mal impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
6. Nesse passo, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057917-90.2019.8.26.0002 -Voto no
4
muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In
casu”, o “quantum” fixado pelo juízo monocrático de fato
mostrou-se irrisório, não levando em consideração a gravidade
objetiva do dano e a indevida conduta da ré, merecendo pois
ser majorado por esta Corte.
7. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios,
resolve-se alterar
a
solução singular para
decretar a procedência da demanda, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor na quantia
de R$10.000,00, com atualização monetária a contar do
arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação, permanecendo os ônus sucumbenciais, que se afiguram
bem arbitrados no contexto do julgado.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js